Tribunal: TJPA
Processo: 0014135-35.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014135-35.2014.8.14.0301

AUTORIDADE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AUTORIDADE: SUELLEN GOMES REDIG, RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CIVEL
.
INSURGÊNCIA QUANTO A DECISÃO DE SUPRESSÃO DE INSTANCIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUIZO SINGULAR.
violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
NÃO OCORRÊNCIA DE LUCROS CESSANTE. INVIABILIDADE.
LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. CABIMENTO.
MANUTENÇÃO DE DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Deve ser mantida a decisão agravada, sobretudo quando reconheceu a supressão de instância, uma vez que não houve discussão acerca do adimplemento das parcelas do imóvel, objeto da controvérsia, no primeiro grau, afrontando o duplo grau de jurisdição;

2.Pacificado a presunção de dano material, e sendo fixado os lucros cessantes sobre o valor histórico do imóvel.

3. Recurso CONHECIDO, e NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0014135-35.2014.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA (
ADV. EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA Nº 13.179 e CAIO LUIZ OLIVEIRA TRINDADE – OAB/PA Nº 28.548).

AGRAVADO: RODOVITOR TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA (ADV. THEO SALES RIDIG – OAB/PA Nº 14.810)

AGRAVADO: ESPERANÇA INCORPORADORA LTDA (ADV. LARISSA DA COSTA GONÇALVES – OAB/PA Nº 15.863)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA contra a decisão monocrática da relatoria do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (PJe ID nº
Num. 3153444 - Pág. 1
) que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação
para, tão somente, determinar que a indenização por lucros cessantes, no percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) recaia sobre o valor histórico do imóvel, mantendo a sentença nos seus demais termos.

Em suas razões (PJe ID nº 3.798.575) pontuou pel
a reforma da decisão monocrática sob o argumento de que os danos materiais não teriam sido comprovados o efetivo prejuízo material, bem como os lucros cessantes deveriam ter como parâmetro o valor pago pela Agravada.

Ao final, asseverou que o
recebimento e o processamento do presente Agravo Interno, por ser cabível na espécie e preencher os requisitos do artigo 1021 do Código de Processo Civil c/c artigo 233 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e pelo
PROVIMENTO
do presente agravo para reformar a decisão monocrática e
CONHECER INTEGRALMENTE
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

Contrarrazões acostada aos autos eletrônicos (PJe ID nº
Num. 3492450 - Pág. 1
).

Vieram-me conclusos os autos.

Custas recolhidas tempestivamente. (PJe ID nº
Num. 3325428 - Pág. 1
).

É o relatório, síntese do necessário.

Inclua-se em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchido os requisitos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Recurso de Agravo Interno deve ser improvido.

Explico.

Na espécie, não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o provimento parcial do recurso.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossa Excelência trecho da decisão agravada (PJe ID nº 3153444 - Pág. 1):

Aduz a recorrente que o comprador não faz jus a indenização por danos materiais, em razão de não ter adimplido integralmente o valor do imóvel. De antemão, antes de se verificar a existência ou não de parcela em aberto que comprometa a indenização por danos materiais, faz-se necessário pontuar que tal matéria não foi objeto das contestações apresentadas no primeiro grau, pelo que não foi oportunizado ao juízo ‘a quo’ sua análise e deliberação. Veja-se: Uma vez citadas no processo, as requeridas apresentaram contestação à ação, em peças separadas e constituídas por advogados distintos. A 1ª requerida, Esperança Incorporadora LTDA, apresentou sua defesa (Num. 1481511 – Pág. 4/17), pontuando as seguintes matérias: 1) ilegitimidade da autora Suellen Gomes Redig para representar direito de outrem; 2) a necessidade de incidência de correção monetária na parcela em aberto, uma vez que configura-se na simples atualização da moeda e equilíbrio contratual; 3) a necessidade de prova concreta da existência de lucros cessantes, demonstrando a efetiva perda de oportunidade e; 4) a inexistência de ato ilícito prática pela ré a ensejar dano moral. Salienta-se, ainda, que a Incorporadora, ao abordar a legalidade da incidência de correção monetária, afirmou que a parte autora “está em dia com seus pagamentos até aqui devidos”, uma vez que “resta apenas o pagamento da chamada ‘parcela de financiamento’ que, afinal, somente será devida a partir da data de expedição do auto de conclusão da obra” (Num. 1481511 – Pág. 8/9). A 2ª requerida, ora apelante, por sua vez, ofertou contestação (Num. 1481510 – Pág. 2/11) arguindo sua ilegitimidade passiva, ante a ausência de relação jurídica entre as partes e, no mérito, defendeu a regular atualização monetária até o término da obra, a ausência de danos morais e dos lucros cessantes, em razão da ausência de prova de conduta ilícita. Desta forma, verifica-se que em momento algum a eventual inadimplência do comprador foi levantada nos autos como impedimento a concessão dos lucros cessantes, pelo contrário, houve expressa afirmação de que este estava em dia com os pagamentos até então devidos. Dito isso e tendo por consideração que a Corte Revisora está adstrita ao exame dos elementos que foram objeto de análise pelo juízo ‘a quo’, não podendo apreciar matérias que não foram enfrentadas no primeiro grau, entendo que o recurso não merece ser conhecido nesse particular, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Por fim, no que se refere ao percentual deferido a título de lucros cessantes, a apelante requer que o percentual aplicado seja de 0,5% sobre o valor pago pelo autor. Todavia, sabe-se que é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, pois tal parâmetro propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado em relação à aplicação do mesmo valor em outros investimentos de mercado. O valor do aluguel aceito pelos especialistas vária em média entre 0,5% (zero virgula, cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel, conforme fatores como localização, tipo do imóvel e suas condições gerais. No caso concreto, o juízo ‘a quo’ fixou serem devidos lucros cessantes no valor de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o preço do imóvel. Neste diapasão, entendo que o valor arbitrado se encontra dentro dos parâmetros de mercado, configurando valor razoável e proporcional, pelo que não merece reforma. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III do CPC e na interpretação conjunta do art. 932, VIII do CPC, c/c art. 133, XI, ‘d’ do Regimento Interno deste E. Tribunal, CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível para, tão somente, determinar que a indenização por lucros cessantes, no percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) recaia sobre o valor histórico do imóvel, mantendo a sentença nos seus demais termos, conforme fundamentação supra.

Pois bem.

Da análise dos autos e da leitura do excerto acima, verifica-se que a controvérsia acerca da integralização das parcelas do imóvel, não teria sido objeto de discussão no juízo de primeiro grau, impossibilitando o seu conhecimento nesse âmbito,
sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Quanto a fixação do percentual a título de lucros cessante, foi mantido o
quantum
em 0,5 %, (zero vírgula cinco por cento), a ser cobrado, não pelo valor pago pelo imóvel, mas pelo valor histórico. D
essa forma fica evidente os fundamentos que levou o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior a julgar parcialmente o feito
mantendo a sentença nos seus demais termos.

No caso, o argumento de que
os danos materiais não teriam sido comprovados, a jurisprudência vem firmando entendimento que os lucros cessantes, em casos que envolvam atraso na entrega do imóvel, são presumidos, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. (EREsp 1.341.138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe 22/5/2018). 3. A indenização por lucros cessantes, na hipótese de atraso na entrega de imóvel, deve refletir a injusta privação do uso do bem, levando em consideração o aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe 27/9/2019) 4. Não é lícito ao promitente vendedor, todavia, impugnar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mediante afirmativa de que não houve prova dos aluguéis que poderiam ter sido auferidos com o bem. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1862689 SP 2020/0040340-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2020).

Ademais, deve-se observar, ainda, a incidência da indenização por lucros cessantes quando ocorram atraso na entrega do imóvel, correspondente ao período em que ficou privado de usufruí-lo ou de explorá-lo economicamente, nesse sentido:

48505238 – CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO. NÃO COMPROVAÇÃO. LUCROS CESSANTES. OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. INVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. Não havendo qualquer prova da ocorrência de caso fortuito para o atraso na entrega do bem, deve a construtora ser responsabilizada. Este Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o atraso na entrega de imóvel causa lucro cessante ao adquirente, que deixa de auferir lucro com o aluguel ou é impedido de reduzir suas despesas com o pagamento de aluguel de outro imóvel para residir, independentemente de prova da efetiva locação. Inexistindo previsão contratual expressa de cobrança de taxa de corretagem do adquirente do bem, a sua exigência é indevida. A cláusula contratual direcionada ao comprador do imóvel não pode ser invertida em desfavor da construtora, por caracterizar, juntamente com a condenação a lucros cessantes, dupla compensação pecuniária pelo atraso na entrega da unidade. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF; Rec 2012.10.1.005480-9; Ac. 689.072; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; DJDFTE 04/07/2013; Pág. 166). (Grifos nossos)

Na hipótese, inviável operar-se qualquer alteração da decisão objurgada, quanto aos parâmetros de fixação dos lucros cessantes
no percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor histórico do imóvel, que se alinha a jurisprudência dos Tribunais, senão vejamos:

APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ÍNDICE DE CORREÇÃO PELO INPC. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DE ÍNDICES. LUCROS CESSANTES DE 0,5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. A indenização por lucros cessantes corresponde à privação injusta do uso do bem e encontra fundamento na percepção dos frutos que lhe foi subtraído pela demora no cumprimento da obrigação. O uso pode ser calculado economicamente pela medida de um aluguel, que é o valor correspondente ao que deixou de receber ou teve que pagar para fazer uso de imóvel semelhante. A base de cálculo da reparação por lucros cessantes ou percepção dos frutos deve ser fixada em percentual equivalente a 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel. ÍNDICE DE CORREÇÃO PELO INPC. RESTITUIÇÃO. Superado o prazo previsto no contrato sem a efetiva entrega da unidade, não se afigura correto fazer a correção do saldo devedor pelo índice setorial próprio da construção civil, de modo que, durante a mora, deveria ser corrigido pelo INPC, afastado o INCC/FGV. As diferenças correspondentes à atualização monetária pelo INCC/FGV, quando deveria ter sido realizada pelo INPC durante a mora da ré, devem ser restituídas ao autor. Recurso da ré parcialmente procedente. Recurso do autor não conhecido. (TJ-SP 10163918120158260068 SP 1016391-81.2015.8.26.0068, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 28/11/2017, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2017)

Desse modo,
de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Ante todas as considerações, conheço e nego provimento ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/10/2023